Tribunal: STJ
Processo: 8010449-26.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78162 - BA
(2025/0502970-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JUCILMAR BATISTA PEREIRA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: JOSÉ HOMERO SARAIVA CÂMARA FILHO - BA000843B
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso em mandado de segurança: Súmulas n. 283 e
284 do STF.
II - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição: Súmulas n. 283 e 284 do STF. Já no agravo
interno, a parte agravante não impugna a inadmissibilidade do recurso em
mandado de segurança.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56108282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b1a4c817-cb20-4ef0-b860-fce00d355327

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b1a4c817-cb20-4ef0-b860-fce00d355327

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78162 - BA
(2025/0502970-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JUCILMAR BATISTA PEREIRA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: JOSÉ HOMERO SARAIVA CÂMARA FILHO - BA000843B
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso em mandado de segurança: Súmulas n. 283 e
284 do STF.
II - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição: Súmulas n. 283 e 284 do STF. Já no agravo
interno, a parte agravante não impugna a inadmissibilidade do recurso em
mandado de segurança.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso em
mandado de segurança por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade.
O recurso em mandado de segurança foi interposto contra acórdão com o
seguinte resumo da ementa:
Documento eletrônico VDA55320755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 0209b20d-78d1-43ae-9b03-f55afe918fd6

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR
APOSENTADO. PROMOÇÃO A PATENTE DE 1O TENENTE PM.
REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO PM.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO

NÃO COMPROVADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Foi interposto agravo interno.
É o relatório.
VOTO

A decisão recorrida, que não conheceu do recurso em mandado de segurança,
considerou que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento de
que não teria cumprido os requisitos legais para ter direito à promoção pleiteada – como,
por exemplo, aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação e
ingresso na lista de pré-qualificação para promoção ao posto de coronel do QOPM no
exercício de função arregimentada.
Por outro lado, em seu agravo interno, a parte agravante traz alegações
dissociadas da decisão recorrida, referentes à matéria de mérito, que nem sequer chegou
a ser submetido ao juízo de admissibilidade.
Nesse diapasão, verifica-se que a parte agravante deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão ora agravada, ensejando, assim, a incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, segundo o qual “É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Ressalta-se que a mesma exigência é prevista no
§ 1°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
Nesse sentido, veja-se a seguinte jurisprudência: AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.600.403/GO,
DJe
AgInt no
relator Ministro Mauro
23/8/2016,
31/8/2016;
AREsp n. 873.251/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
19/5/2016,
30/5/2016;
Documento eletrônico VDA55320755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 0209b20d-78d1-43ae-9b03-f55afe918fd6

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 864.079/PR,
DJe
9/8/2016,
8/9/2016.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 0209b20d-78d1-43ae-9b03-f55afe918fd6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 78.162 / BA
Número Registro: 2025/0502970-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80104492620248050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUCILMAR BATISTA PEREIRA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : JOSÉ HOMERO SARAIVA CÂMARA FILHO - BA000843B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JUCILMAR BATISTA PEREIRA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : JOSÉ HOMERO SARAIVA CÂMARA FILHO - BA000843B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: 17846595-bea1-41d4-9a35-d5416ae2b652

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: 17846595-bea1-41d4-9a35-d5416ae2b652